Tribunal: TJMT
Processo: 0009401-12.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009401-12.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON DOS SANTOS - CPF: 907.030.659-04 (APELADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), JOEL ELGER - CPF: 630.945.331-91 (APELADO), JOSE LUIZ LORENZI - CPF: 025.860.299-68 (APELANTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
das custas e honorários sucumbenciais – RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 98, §3o CPC) -

recurso parcialmente provido.

n
ão procede a alegação de que a gratuidade de justiça não foi deferida, posto que, apesar de não constar o termo “deferido ou indefiro”, fato é que mesma foi deferida na sentença.

Não há qualquer elemento nos autos que autorize a revogação da gratuidade deferida, posto que não restou demonstrado pelos Apelantes que os Apelados não necessitam do referido benefício.

A concessão dos benefícios da
justiça gratuita
não constitui óbice para a condenação da parte vencida ao ônus da sucumbência. No entanto, a exigibilidade desta obrigação permanecerá suspensa, consoante dispõe o § 3.o, art. 98, do CPC , que determina a condição suspensiva da exigibilidade desta obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ LUIZ LORENZI e RONALDO CESARIO DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 0009401-12.2017.8.11.0045 – Embargos à Execução – oposto por NELSON DOS SANTOS e JOEL ELGER – jugou extinto, sem resolução mérito, nos moldes do art. 485, incisos I e IV, do CPC. Ainda, considerando o decurso do prazo para comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça ou, recolhimento das custas pertinentes, conforme certificado no ID 94861047, JULGOU EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inc. I, do CPC, em relação ao embargante NELSON DOS SANTOS. Condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, dispenso o pagamento das custas e honorários pelos embargantes, tendo em vista que exigir o pagamento de tais custas de quem, ao que tudo indica, deixou de litigar por conta delas, não seria razoável.

Inconformados, em suas razões os Apelantes alegam em síntese, que a sentença recorrida julgou, sem resolução de mérito, os embargos opostos, ante a intempestividade, com relação ao Apelado Joel Elger, e ao não recolhimento das custas processuais, com relação ao Apelado Nelson dos Santos, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, dispensando, entretanto, o pagamento do ônus de sucumbência, ao fundamento de que “tendo em vista que exigir o pagamento de tais custas de quem, ao que tudo indica, deixou de litigar por conta elas, não seria razoável”.

Consigna, no entanto, que não houve concessão de gratuidade de justiça, logo que é de direito o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Destacam que extinção do processo sem resolução de mérito é apta a gerar sucumbência, à luz do princípio da causalidade, sobretudo porque, no caso em apreço, houve pretensão resistida (existência de resistência à pretensão da parte vencida, conforme contestação).

Ressalta que a eventual concessão de gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais, apenas sujeitando a exigibilidade de tais verbas à condição suspensiva de que trata o artigo 98, §3o, do CPC, o que não se aplica no caso em apreço, vez que não houve deferimento do referido benefício.

Destacam que a parte Apelada não comprovou a situação excepcional autorizadora da concessão do benefício.

Assim, requerem a reforma da sentença para afastar à dispensa do pagamento do ônus sucumbencial, assegurando-se sua exigibilidade.

Prequestiona a aplicação das leis e normas expostas.

Requerem seja recebido, conhecido e provido o presente recurso de APELAÇÃO, a fim de ser: Preliminarmente, concedido o benefício da gratuidade de justiça em favor da parte Apelante.

No mérito, reformada a r. sentença recorrida, para: i) afastar a dispensa do pagamento do ônus da sucumbência, assegurando-se, por consequência, a sua exigibilidade; ii) majorar a condenação da parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Apelante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 152814253)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ LUIZ LORENZI e RONALDO CESARIO DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 0009401-12.2017.8.11.0045 – Embargos à Execução – oposto por NELSON DOS SANTOS e JOEL ELGER – jugou extinto, sem resolução mérito, nos moldes do art. 485, incisos I e IV, do CPC. Ainda, considerando o decurso do prazo para comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça ou, recolhimento das custas pertinentes, conforme certificado no ID 94861047, JULGOU EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inc. I, do CPC, em relação ao embargante NELSON DOS SANTOS. Condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, dispenso o pagamento das custas e honorários pelos embargantes, tendo em vista que exigir o pagamento de tais custas de quem, ao que tudo indica, deixou de litigar por conta delas, não seria razoável.

Pretendem os Apelantes que seja afastada a dispensa do pagamento do ônus da sucumbência, assegurando-se, por consequência, a sua exigibilidade.

Compulsando os autos verifico, conforme decisão (id.n.o 152814241), no que se refere especificamente a gratuidade de justiça, que o juízo concedeu aos Embargantes/Apelados o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos de comprovassem a necessidade da gratuidade de justiça.

Não consta nos autos o cumprimento da referida determinação, e muito menos, o deferimento ou indeferimento da justiça gratuita.

Posteriormente, conforme certidão (id.n.o 152814247), foi certificado o não recolhimento das custas judiciais.

Os Apelantes defendem que não houve concessão de gratuidade de justiça, logo que é de direito o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Ainda, que eventual concessão de gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais, apenas sujeitando a exigibilidade de tais verbas à condição suspensiva de que trata o artigo 98, §3o, do CPC, no entanto, que não se aplica no caso em apreço, vez que não houve deferimento do referido benefício.

Em que pese alegação dos Apelantes de que a gratuidade de justiça não foi deferida, razão não lhes assiste, posto que, apesar de não constar o termo “deferido ou indefiro”, fato é que mesma foi deferida na sentença.

No que tange a alegação de que os Apelados não comprovaram situação excepcional autorizadora da concessão do benefício.

Não há qualquer elemento nos autos que autorize a revogação da gratuidade deferida, posto que não restou demonstrado pelos Apelantes que os Apelados não necessitam do referido benefício.

Por outro lado, razão assiste aos Apelantes, quando defendem que a concessão de gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais, apenas sujeitando a exigibilidade de tais verbas à condição suspensiva de que trata o artigo 98, §3o.

Assim, deve ser mantida a gratuidade deferida pelo juízo “a quo”, bem como a condenação em custas e honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, no entanto, impõe-se a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco), conforme estabelece o art. 98, §3o do CPC.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, mantendo a gratuidade deferida pelo juízo; no entanto, suspendendo sua exigibilidade, conforme estabelece o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023